Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-10.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005399-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ISAIANE LOPES FIRMINO - CPF: 028.436.831-81 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO NÃO REALIZADA – BLOQUEIO DE VALORES COM BASE NA TABELA FIPE – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Haja vista a venda extrajudicial do veículo, ao credor fiduciário compete providenciar a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado pela Tabela FIPE na data da busca e apreensão, a teor do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AI: 10080371620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO ITAÚCARD S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1040680-35.2022.8.11.0041, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Em suas razões, o recorrente aduz que após a apresentação dos cálculos da agravada, deveria ser dada à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre eles e, eventualmente, realizar o pagamento espontâneo da dívida, nos termos do art. 523, §3º do CPC, o que não ocorreu, desse modo, o bloqueio realizado, no caso, é indevido.

Pontua que em caso de execução provisória deve haver a inibição de levantamento de valores.

Destaca que o bloqueio realizado de R$70.656,00 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) foi relativo ao valor do veículo na Tabela FIPE do mês de janeiro/2023, entretanto, a quantia devida para o caso de ressarcimento é aquela pela qual o bem efetivamente foi vendido, ou seja, R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).

Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 162784199.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 166912687.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
elucidou, in verbis:

“Verifico dos autos que fora concedida liminar no id nº106515853 com efeito suspensivo, determinando a devolução do veículo, sob pena de multa.

O referido não foi devolvido pelo autor, razão pela qual, foi efetivado o bloqueio online do valor do bem TABELA FIPE no id nº 107112714 e 107112716.

O Banco apresentou exceção de pré-executividade no id nº 109931780, da qual se manifestou a requerida no id nº 111104945.

O valor foi vinculado aos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a exceção de pré-executividade sobejou prejudicada, eis que incabível no presente feito de conhecimento, sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, assim, dela não conheço, devendo ser mantido o bloqueio do valor da TABELA FIPE.

Outrossim, considerando o efeito suspensivo concedido em grau recursal no feito nº 1024652-18.2022.8.11.0000, aguarde-se o julgamento do referido e após, conclusos.”

Verifica-se que não há qualquer deferimento quanto ao levantamento dos valores bloqueados, desse modo, somente a manutenção do bloqueio realizado em razão da não devolução do veículo não trará qualquer prejuízo à parte.

Além disso, o banco recorrente afirma que a quantia devida para o caso de ressarcimento é aquela pela qual o bem efetivamente foi vendido, ou seja, R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), no entanto, não há óbice em relação a utilização da tabela FIPE como parâmetro de cálculo, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR EFETIVADA - PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - JULGAMENTO DE RECURSO PRETÉRITO - MORA NÃO COMPROVADA - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – RESTITUIÇÃO DO BEM – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – BLOQUEIO DE VALORES - VIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Haja vista a venda extrajudicial do veículo, ao credor fiduciário compete providenciar a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado pela Tabela FIPE na data da busca e apreensão, a teor do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AI: 10080371620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Com efeito, deve a decisão combatida merece ser mantida, pois, a toda evidência, a parte recorrente pretende suspender o bloqueio de valores realizado por meio do reconhecimento de excesso da execução, o que não se verifica.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023